Tribunal: TJDFT
Processo: 0731204-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC No 160/2017. LEI 11.419/2006. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é necessária a publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico na hipótese em que o respectivo comunicado foi procedido nos moldes da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017.
2. A adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações dispensa a comunicação aos patronos da sociedade anônima autora, ora apelante, por meio do Diário de Justiça, sendo suficiente a intimação eletrônica. 2.1. Nos termos a regra prevista no art. 5o da Portaria GC no 160/2017 a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui, em regra, qualquer outro meio de publicação oficial.
3. Recurso conhecido e desprovido.